Tribunal: TJPA
Processo: 0805861-98.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805861-98.2022.8.14.0000

RECORRENTE: JHONATAN SALES MATOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
OU PELO RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO RÉU. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, como cediço, para se efetuar a almejada desclassificação para lesão corporal grave, mister se faz comprovar a certeza absoluta da ausência do
animus necandi
, a qual não restou evidenciada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, e da natureza dos ferimentos, assim como a forma como a vítima foi atingida, por dois golpes de faca no abdome, tendo o acusado interrompido suas agressões, somente, ante a prisão em flagrante efetuada por Policiais Militares e não por ter desistido voluntariamente, como bem quer fazer entender a defesa.

2.
Por fim, para se admitir, nesta fase, a posição defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. Então, as dúvidas quanto à intenção deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, momento em que a defesa poderá terá a plena oportunidade de apesentar a sua fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 à 25 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA, 17

de outubro de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
JHONATAN SALES MATOS
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Alexandre José Chaves Trindade, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que a pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, à ID 9193633, que no dia 22/10/2011 o acusado estava ingerindo bebidas alcoólicas em frente a sua residência, quando desferiu facadas na vítima José Ildevanio Baileiro, cujos ferimentos somente não lhe causaram a morte por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Aduz que a Polícia Militar foi acionada pelo serviço 190, oportunidade em que efetuaram a prisão do acusado e, ainda, apreensão do instrumento do crime, assim como 01 (uma) camisa suja de sangue, que teria sido usada pelo acusado.

Por fim, destaca a peça acusatória que a materialidade da conduta delitiva restará comprovada por meio do Laudo Pericial, à fl. 25, e Auto de Apresentação e Apreensão, à fl. 24, ao passo que, no tocante à autoria, restam comprovada através de prova testemunhal e interrogatório do acusado, às fls. 03/07. Que agindo da forma como agiu, o indiciado infringiu o disposto no art. 121, §2°. II, c/c art. 14, II, todos do CPB, qual seja, crime tentativa de homicídio por motivo fútil.

Em razões recursais
,
à ID 9193722
, pugna a defesa, em tese única, pela desclassificação para o crime de lesão corporal grave.

Em contrarrazões
,
à ID 9193722
, a RMP de 1º Grau, Dra. Patrícia Pimentel Rabelo Andrade, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em despacho, à ID 9193724,
o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo conhecimento e que seja negado provimento ao apelo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

-Da desclassificação delituosa

Pugna a defesa, em tese única, pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio simples para o crime de lesão corporal grave, já que o recorrente esclarece e afirma seu
animus laedendi
, negando, assim, o
animus necandi
, pois deu duas facadas na vítima e na região do abdômen cessando sua execução, haja vista que com a arma nas mãos poderia livremente continuar a execução antes iniciada; contudo, optou em desistir voluntariamente, ou seja, segundo a doutrina, uma excludente de tipicidade do caso de tentativa, consoante art. 15,
caput
, do CPB.

No caso em apreço, observa-se que os indícios de autoria delitiva em relação ao acusado
Jhonatan Sales Matos
restam fartamente demonstrados, conforme depoimentos, em Juízo, da vítima e das testemunhas Rodrigo Pina Varejão e André Luiz Martins, as quais confirmaram a veracidade dos fatos, sustentando ser o acusado como suposto autor do crime pelo qual fora pronunciado.

Cumpre destacar que o réu não se deu ao trabalho de comparecer à audiência para se defender, sendo decretada a sua revelia.

Quanto a materialidade delitiva, esta encontra-se comprovada por meio dos depoimentos do ofendido, das testemunhas e pelo interrogatório do acusado, assim como pelo prontuário médico da vítima,
à ID 9193644
.

Destarte, para se efetuar a almejada desclassificação mister se faz comprovar a certeza absoluta da ausência do
animus necandi
, a qual não restou evidenciada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, e da natureza das lesões, assim como a forma como a vítima foi atingida, golpeada por dois golpes de faca no abdome, tendo o acusado interrompido suas agressões, somente, por ter sido preso em flagrante por Policiais Militares e não por ter desistido voluntariamente, como bem quer fazer entender a defesa.

Assim sendo, para se admitir, nesta fase, a posição defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. Então, as dúvidas quanto à intenção deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, momento em que a defesa poderá terá a plena oportunidade de apesentar a sua fundamentação.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA,
17
de outubro de 2022

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022